Tribunal: TJDFT
Processo: 0736390-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736390-50.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL MARTINS DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE DE ENTORPECENTE DESTINADO AO CONSUMO PESSOAL (ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRAFICÂNCIA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. PRESENÇA DE ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, STJ. APLICABILIDADE. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. AFASTAMENTO DESCABIDO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MÁXIMA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Depoimentos prestados por agentes policiais que identificaram a ocorrência de situação de suspeita delituosa na localidade, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção. 2. A situação de flagrância do réu, a quantidade da droga apreendida e a forma em que foi encontrada, já fracionada, aliado, ainda, às justificativas imprecisas apresentadas pelo réu em juízo e às declarações dos policiais e do próprio adolescente usuário abordado, depõem em desfavor à tese de insuficiência probatória e até mesmo de consumo pessoal. 3. De acordo com o Enunciado Sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Ainda que passível de revisão, a referida súmula segue vigente, devendo ser observada pelos Tribunais pátrios até que sobrevenha eventual alteração ou revogação. 4. A mera alegação, no sentido de que o réu não sabia que o usuário era adolescente, não se mostra suficiente para afastar a causa de aumento de pena, competindo à defesa o ônus de comprovar o erro de tipo. 5. Os atos infracionais, apesar de não ter induzido reincidência ou maus antecedentes, foram plenamente capazes de demonstrar a dedicação do réu às atividades criminosas. Tendo o juízo de origem, mesmo diante disso, reconhecido o tráfico privilegiado, mostra-se razoável e fundamentada a redução da reprimenda na fração próxima ao mínimo (1/5). 6. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, §4°, do Código Penal, pugnando pela redução da pena na fração máxima de 2/3 (dois terços); b) artigo 65, incisos I e III, do mesmo diploma legal, uma vez que a pena-base não foi fixada abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea do agente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 33, §4°, do Código Penal, porquanto a análise da tese recursal (revisão da dosimetria da pena) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda, descabe dar trânsito ao recurso quanto à alegada contrariedade ao artigo 65, incisos I e III, do Código Penal, porque o assunto versado no recurso especial corresponde ao Tema 190 do rito dos repetitivos (REsp 1.117.068/PR e REsp 1.117.073/PR), cuja tese foi fixada nos seguintes termos: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.” Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030